Tribunal: TJBA
Processo: 8001224-90.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001224-90.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA SUELY COELHO DE SANTANA Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.780/2016. DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA DESTINADA ÀS ATIVIDADES COM OS EDUCANDOS E UM TERÇO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA JORNADA DE TRABALHO, DE FORMA INTEGRAL, DENTRO DA SALA DE AULA, SEM CONCESSÃO DO 1/3 DA JORNADA PARA O DESEMPENHO DE OUTRAS ATIVIDADES. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE AULAS ESTABELECIDA PARA AUTORA PELO MUNICÍPIO. PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. INDEFERIMENTO PELO JUIZ A QUO COM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PREJUDICADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001224-90.2018.8.05.0032, oriundo da comarca de Brumado, em que figuram, como apelante, SANDRA SUELY COELHO DE SANTANA, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, de ofício, DECLARAR a nulidade da sentença, julgando prejudicada a apelação interposta, pelas razões contidas no voto condutor.